Tribunal: STF
Processo: RMS 23640
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA
PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO
 OBJETIVO.
1.      Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem
assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento.
2.      Impõe-se, pelos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a
desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita
no edital de concorrência.
3.      A observância ao princípio
constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o
Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas
apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na
avaliação a oferta eivada de nulidade.
4.      É imprescindível a
assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob
pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da
obrigação a que se sujeitou.
5.      Negado provimento ao recurso.